Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709947-23.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: ALPHAVILLE PARAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., PARAHYBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. EMBARGADO: ADILSON FABIANO VILELA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora